Tribunal: TCU
Processo: 031.730/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1004/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.730/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alan Jefferson da Silveira Pinto (XXX.599.814-XX); Maria Goreti da Silveira Pinto (XXX.340.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Kleber Smith da Silveira Pinto (7313/OAB-RN), Marcos Lanuce Lima Xavier (3292/OAB-RN) e outros, representando Maria Gorete da Silveira Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.